Tribunal: TJDFT
Processo: 0751231-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NÃO CONHECIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA IDOSA E COM DEFICIÊNCIA. INEFICÁCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, decretada pela suposta prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) em favor de sua avó. A custódia cautelar foi mantida em razão do risco de reiteração delitiva, insuficiência de outras cautelares, e para garantir a integridade da vítima, pessoa idosa (72 anos) com deficiência e dificuldades de locomoção. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta, atipicidade da conduta pelo consentimento da vítima, violação ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se permanecem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente a garantia da ordem pública; (ii) examinar se a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da homogeneidade, em face da provável aplicação de regime menos gravoso em caso de condenação; e (iii) analisar se é cabível a discussão sobre excesso de prazo no presente habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de excesso de prazo para a formação da culpa não foi apreciada pelo ato apontado como coator, mas, tão somente, após a presente impetração, o que inviabiliza o seu exame, já que não integra o objeto deste writ.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva está amparada em fundamentação idônea e concreta, evidenciando o risco à ordem pública e à integridade da vítima. O paciente foi preso pelo descumprimento das medidas protetivas em menos de um mês após a custódia anterior e rompeu a tornozeleira eletrônica para adentrar o lote da vítima, demonstrando desprezo às determinações judiciais.
5. O histórico de ocorrências anteriores e recentes, bem como o descumprimento flagrante da monitoração eletrônica, indicam a periculosidade do agente e a ineficácia das medidas cautelares diversas, que se mostraram insuficientes para resguardar a integridade da vítima, que é idosa e vulnerável.
6. O alegado consentimento da vítima para o descumprimento das medidas deve ser analisado com cautela, em razão do vínculo afetivo, não sendo suficiente para afastar a necessidade da custódia preventiva, decretada para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional e evitar risco de reiteração.
7. A manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade, pois tal análise (se o regime inicial será menos gravoso que a custódia cautelar) somente é possível após a sentença definitiva, não podendo ser antecipada em sede de habeas corpus, sendo a prisão preventiva amparada em requisitos e regramento próprios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem admitida em parte e, na extensão, denegada.
Tese de julgamento:
“A custódia cautelar é legítima para a garantia da ordem pública e da integridade física de vítima idosa e vulnerável em contexto de violência doméstica, em razão do risco concreto de reiteração delitiva e ineficácia de outras cautelares, não havendo violação ao princípio da homogeneidade. Não se conhece de tese defensiva que não foi objeto de apreciação prévia pelo juízo de origem.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPP, arts. 312, 313, I e III, 319. Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2048892, 0736497-29.2025.8.07.0000.